Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-27.2024.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000386-27.2024.8.11.0022
ORIGEM: VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
RECORRIDA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA E MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo Município de Pedra Preta e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenando solidariamente Estado e Município a fornecerem consulta com médico nefrologista e medicamentos de uso contínuo a paciente portador de cardiopatia grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme TEMA 106/STJ e TEMA 6/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é dever comum de todos os entes federativos (CF, arts. 23, II, e 196), configurando responsabilidade solidária para o fornecimento de tratamentos e medicamentos essenciais.
4. O TEMA 793/STF reafirma a solidariedade, permitindo apenas o redirecionamento da obrigação e eventual ressarcimento interno entre entes, mas não a exclusão de responsabilidade no polo passivo.
5. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS é excepcional, exigindo prova cumulativa: negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, eficácia comprovada por evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira (TEMA 6/STF e TEMA 106/STJ).
6. No caso, laudo médico detalhado atesta imprescindibilidade e ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, havendo risco de morte do paciente, atendendo aos requisitos jurisprudenciais.
7. A alegação de que a ausência de padronização exclui o dever municipal não prospera, pois a responsabilidade é solidária e a repartição interna de competências não afasta a obrigação perante o jurisdicionado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é possível, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados nos Temas 6/STF e 106/STJ. 2. A responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, nos termos do TEMA 793/STF, não sendo possível a exclusão de ente demandado pelo simples fato de o fármaco não estar padronizado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 489, §1o, V e VI; art. 927, III, §1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000386-27.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NELSON ARLINDO DOS ANJOS - CPF: 315.491.796-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), NELSON ARLINDO DOS ANJOS - CPF: 315.491.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025